Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA. HÁBITO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (CAESB) contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de contas de consumo de água relativas aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, em razão de elevação abrupta de consumo incompatível com o histórico da unidade consumidora, reconhecendo a falha na medição anterior ao ser substituído o hidrômetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas matérias em debate: (i) definir se a Vara Cível é competente para processar e julgar demandas contra a CAESB, à luz da ADPF 890/DF; (ii) estabelecer se é legítima a revisão das faturas de consumo de água com base na média após substituição de hidrômetro, diante de indícios de falha na medição anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão proferida na ADPF 890/DF não altera a regra de competência jurisdicional, pois a CAESB, enquanto sociedade de economia mista, não se sujeita à competência das Varas da Fazenda Pública, conforme o art. 26 da Lei no 11.697/2008, sendo correta a atuação da Vara Cível.
Configura-se relação de consumo entre a concessionária de serviço público essencial e o usuário final, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor.
A elevação abrupta e isolada no consumo registrado nos meses impugnados, seguida de retorno à média anterior após a substituição do hidrômetro, afasta a presunção de veracidade das medições e evidencia provável falha na prestação do serviço.
A concessionária não produziu prova técnica capaz de justificar a cobrança extraordinária, tampouco comprovou a existência de vazamentos ou alteração no padrão de uso do imóvel.
A alegação genérica de responsabilidade do usuário pelas instalações internas não se sustenta diante da ausência de prova de uso atípico ou falha interna, sendo indevida a transferência do ônus financeiro ao consumidor.
A revisão das faturas com base na média de consumo apurada após a troca do hidrômetro assegura o equilíbrio contratual e coíbe cobrança desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
A decisão na ADPF 890/DF não altera a competência das Varas Cíveis para julgar ações envolvendo a CAESB.
A elevação isolada e expressiva no consumo, desacompanhada de justificativa técnica ou alteração no uso, autoriza a revisão das faturas com base na média apurada após a substituição do hidrômetro.
É abusiva a cobrança fundada em medição anômala não respaldada por prova da regularidade do equipamento ou do consumo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei no 11.697/2008, art. 26; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 890/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.10.2023; TJDFT, Acórdão 894199, 0705547-38.2015.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 15.09.2015, DJe 21.09.2015.